Tribunal: STF
Processo: Rcl 62451
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços, Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Ltda. em face da decisão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios por ele opostos, por considerar inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão embargada (eDoc 55).



    No presente recurso, sustenta-se, em suma, que "resta patente que o ato impugnado foi anterior à publicação do acórdão proferido na ADC 49 e até mesmo da ata de julgamento, uma vez que, repita-se, a sentença dos autos nº 7005122-14.2022.8.22.0001 que declarou a inexigilidade do ICMS foi proferida em 16.02.2023, data anterior à publicação da ata de julgamento da modulação de efeitos no ADC 49" (eDoc 58, p. 4)



    Aduz-se que "a r. decisão não se manifestou a esse respeito, uma vez que pontuou que o acórdão que julgou a apelação foi proferido em 20.07.2023, nada se manifestando a respeito da contradição da decisão no que diz respeito ao fato da sentença ter sido proferida em data anterior, qual seja, 16.02.2023 à ata de julgamento do ADC 49 (02.05.2023), devendo se pronunciar a se esse respeito" (eDoc 1, p. 4-5). 



    Requer-se, ao final, seja sanada a omissão apontada (eDoc 58, p. 5).



    A parte embargada, em contrarrazões, requer seja desprovido o recurso, aduzindo, em síntese, que “trata-se o recurso ofertado pela Parte de Embargos de Declaração protelatórios, pretendendo a parte Embargante a nítida rediscussão do mérito, e não a correção de vícios sanáveis com o embargos de declaração, devendo, assim, ser sumariamente rejeitados os embargos aclaratórios, ante a inadequação da via eleita para a rediscussão dos fundamentos da r. decisão ora atacada" (eDoc 62, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    A decisão embargada consignou de forma clara e objetiva que “o marco temporal considerado para a aferição da ofensa ao precedente vinculante consistiu na publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração em 02.05.2023” e que “o ato impugnado (acórdão que julgou a apelação) foi proferido em 20.07.2023, ou seja, após a fixação da tese, o que enseja o cabimento da reclamação para preservação da competência do Supremo Tribunal Federal”.



    Consoante já asseverado na decisão impugnada, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se cabíveis somente quando houver na decisão embargada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na espécie. Confiram-se:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. II – No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. III – Embargos de declaração rejeitados." (Rcl 62.064-AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 27.06.2024)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados." (Rcl 66.757-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10.07.2024)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente